Tribunal: TJES
Processo: 5008258-38.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Imissão
Data de julgamento: 2025-08-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008258-38.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ALESSANDRO NOSSA e outros

APELADO: LIDIANE CARDOSO DE OLIVEIRA e outros

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5008258-38.2022.8.08.0035

A
PTES
:
ALESSANDRO NOSSA E JOCINEIA PEREIRA DOS SANTOS NOSSA

A
PDO
:

LIDIANE CARDOSO DE OLIVEIRA e LUDWIK EVERSON MACHADO

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. IMISSÃO DE POSSE. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. LEILÃO EXTRAJUDICIAL. TERCEIRO ADQUIRENTE DE BOA-FÉ. NULIDADE DO PROCEDIMENTO DE CONSOLIDAÇÃO. INOPONIBILIDADE. BEM DE FAMÍLIA.
PROTEÇÃO LEGAL. INAPLICABILIDADE
. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Alessandro Nossa e Jocineia Pereira dos Santos Nossa contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de imissão de posse ajuizada por Lidiane Cardoso de Oliveira e Ludwik Everson Machado, arrematantes de imóvel adquirido em leilão extrajudicial, com pedido de indenização por danos materiais decorrentes da indisponibilidade do bem. A sentença confirmou a tutela provisória de imissão na posse e condenou os apelantes ao pagamento dos encargos condominiais vencidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se a nulidade do procedimento de consolidação da propriedade fiduciária impede a imissão na posse do arrematante; (ii) analisar se há prejudicialidade externa entre a ação de imissão de posse e a ação anulatória do leilão; e (iii) apurar se a condição de bem de família do imóvel obsta a posse pelo arrematante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A consolidação da propriedade fiduciária e o posterior leilão extrajudicial, ainda que reconhecidamente nulos entre as partes originárias, não impedem a imissão na posse pelo arrematante de boa-fé, conforme previsão do art. 30 da Lei nº 9.514/1997 e art. 903 do CPC.

A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que nulidades no procedimento de execução fiduciária não podem ser opostas ao terceiro adquirente de boa-fé, a quem se assegura o direito à posse após o registro do título aquisitivo.

A ação de imissão na posse não depende da resolução da ação anulatória conexa, pois não há identidade de partes, pedidos ou causa de pedir, afastando-se a prejudicialidade externa.

A alegação de impenhorabilidade do bem de família não prevalece quando o próprio devedor ofereceu voluntariamente o imóvel em garantia fiduciária, afastando a proteção da Lei nº 8.009/1990, conforme entendimento consolidado pelo STJ.

Mantida a sentença que reconheceu o direito à posse dos arrematantes e determinou a majoração dos honorários recursais nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A nulidade do procedimento de consolidação da propriedade fiduciária não é oponível ao terceiro arrematante de boa-fé, que possui direito à imissão na posse do imóvel após o devido registro.

A ação anulatória de leilão não suspende a ação de imissão de posse, por ausência de prejudicialidade externa entre os feitos.

A proteção legal do bem de família não se aplica quando o imóvel é objeto de alienação fiduciária, hipótese em que há renúncia à impenhorabilidade por ato do próprio devedor.

A arrematação regularmente registrada gera posse legítima e não pode ser revertida contra adquirente de boa-fé, sendo eventuais nulidades resolvidas entre fiduciante e fiduciário em perdas e danos.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 9.514/1997, arts. 26 e 30; CPC, arts. 55 e 903; Lei nº 8.009/1990, art. 1º; CC, art. 1.228.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 961.360/SP, Rel. Min. Lázaro Guimarães, 4ª Turma, j. 07/11/2017, DJe 13/11/2017; STJ, EREsp 1.559.370/DF, Rel. Min. Moura Ribeiro, 2ª Seção, DJe 06/06/2023; STJ, AgInt no REsp 1.949.053/TO, Rel. Min. Humberto Martins, 3ª Turma, j. 25/09/2023, DJe 27/09/2023; TJ-GO, ApCiv 5016355-52.2023.8.09.0168, Rel. Des. Luiz Eduardo de Sousa, j. 05/07/2024; TJ-MG, ApCiv 1.0000.17.060515-8/002, Rel. Des. Luiz Artur Hilário, j. 22/03/2022;
TJ-RJ, ApCiv 0030998-18.2021.8.19.0031, Rel. Des. Luiz Eduardo C. Canabarro, j. 29/11/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5008258-38.2022.8.08.0035

A
PTES
:
ALESSANDRO NOSSA E JOCINEIA PEREIRA DOS SANTOS NOSSA

A
PDO
:

LIDIANE CARDOSO DE OLIVEIRA e LUDWIK EVERSON MACHADO

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

GRATUIDADE DA JUSTIÇA.

De início, considerando os documentos de anexados com a petição de Id 1155709, que demonstram a impossibilidade momentânea de pagamento das despesas processuais, na forma do art.98, §5º, do Código de Processo Civil, defiro a gratuidade da justiça aos Apelantes, dispensando-os do recolhimento do preparo do recurso de apelação.

MÉRITO

Consoante relatado, t
rata-se de
Recurso de Apelação
interposto por
ALESSANDRO NOSSA E JOCINEIA PEREIRA DOS SANTOS NOSSA
, eis que irresignados com a
sentença proferida pelo d. Juízo singular, onde julgados parcialmente procedentes os pedidos autorais na ação de imissão de posse
ajuizada
LIDIANE CARDOSO DE OLIVEIRA e LUDWIK EVERSON MACHADO
.

Extrai-se dos autos que os apelados, na condição de arrematantes em leilão extrajud
icial promovido pelo credor fiduciário Banco do Estado do Espírito Santo,
ajuizaram a demanda com o objetivo de serem imitidos na posse do imóvel
localizado no Edifício Grand Canal, apartamento nº 404
(Ids 10818724 e 10818726), bem como requerendo a condenação dos requeridos/apelantes ao pagamento de danos materiais (despesas de condomínio e perdas com locação) desde a data da arrematação até a desocupação do imóvel.

Deferida liminarmente a imissão de posse (Id 10818750), bem como não apresentada defesa pelos apelantes (certidão de Id 10818782), sobreveio a sentença confirmando a tutela de urgência, bem como condenado os apelantes ao pagamento dos débitos condominiais.

Inconformados, os requeridos interpuseram o recurso de apelação, sustentando,
em síntese, que: (
i
) não foram devidamente notificados para purgar a mora antes da realização do leilão extrajudicial, vício que invalida a consolidação da propriedade e a imissão na posse; (
ii
) os documentos que supostamente comprovam a notificação se referem apenas ao envio, não havendo comprovação de recebimento pessoal; (
iii
) a notificação por edital foi indevida, pois os apelantes sempre residiram no imóvel, o que tornaria viável a notificação pessoal ou via oficial de justiça; (
iv
) o imóvel arrematado é bem de família, sendo desproporcional o deferimento da imissão antes do trânsito em julgado da ação anulatória correlata; e que (
v
) o deferimento da tutela recursal (efeito suspensivo) é necessário para evitar prejuízo irreparável, visto que a posse dos apelantes pode ser restaurada ao final, sem dano aos apelados, que possuem outra residência.

A despeito
de declarada
a nulidade do procedimento de execução/leilão extrajudicial do imóvel objeto da demanda
no processo nº
5005449-75.2022.8.08.0035.
, inclusive com julgamento no mesmo plenário virtual (certidão de id 14896534), entendo que deve ser mantida a imissão de posse dos apelados.

Isso porque, a discussão acerca de eventuais nulidades do procedimento de expropriação/leilão extrajudicial, não obsta o deferimento da imissão de posse,
uma vez que
não podem ser deduzidas contra terceir
os
arrematante de boa-fé, estranh
os
à relação jurídica estabelecida entre o credor fiduciário e o devedor fiduciante.

O artigo 30 da Lei n. 9.514/1997 é claro ao dispor:

Art. 30. É assegurada ao fiduciário, seu cessionário ou sucessores, inclusive o adquirente do imóvel por força do público leilão de que tratam os §§ 1º e 2º do art. 27, a reintegração na posse do imóvel, que será concedida liminarmente, para desocupação em sessenta dias, desde que comprovada, na forma do disposto no art. 26, a consolidação da propriedade em seu nome.

Parágrafo único. Nas operações de financiamento imobiliário, inclusive nas operações do Programa Minha Casa, Minha Vida, instituído pela Lei nº 11.977, de 7 de julho de 2009, com recursos advindos da integralização de cotas no Fundo de Arrendamento Residencial (FAR), uma vez averbada a consolidação da propriedade fiduciária, as ações judiciais que tenham por objeto controvérsias sobre as estipulações contratuais ou os requisitos procedimentais de cobrança e leilão, excetuada a exigência de notificação do devedor fiduciante, serão resolvidas em perdas e danos e não obstarão a reintegração de posse de que trata este artigo.

A
corroborar, o art. 903 do Código de Processo Civil dispõe que qualquer que seja a modalidade de leilão, assinado o auto pelo juiz, pelo arrematante e pelo leiloeiro, a arrematação será considerada perfeita, acabada e irretratável, ainda que venham a ser julgados procedentes os embargos do executado ou a ação autônoma de que trata o § 4º deste artigo, assegurada a possibilidade de reparação pelos prejuízos sofridos.

Assim,
considerando que o imóvel
objeto da demanda
, após a sua retomada pelo credor fiduciário (
Banco do Estado do Espírito Santo
), que consolidou a sua propriedade sobre o bem, foi alienado em leilão extrajudicial, faz
em
jus o
s
adquirente
s
, após transcrita a escritura pública de compra e venda no Cartório de Registro de Imóveis, à imissão na posse.

A propósito, já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. DISCUSSÃO DA NULIDADE DO TÍTULO QUE TRANSFERIU O DOMÍNIO EM AÇÃO AJUIZADA EM FACE DE TERCEIRO. INEXISTÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE EXTERNA. DESNECESSÁRIA A SUSPENSÃO DO PROCESSO E A REUNIÃO DOS FEITOS POR CONEXÃO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A discussão sobre a nulidade do título que transferiu o domínio ao imitente, em ação anulatória ajuizada em desfavor de terceiro, não deve prejudicar o trâmite da ação de imissão na posse intentada pelo atual proprietário do imóvel. Isso, porque a demanda anulatória do ato de transferência do domínio não pode afetar a pretensão do proprietário de boa-fé e sem posse.
(...)(AgInt no AgInt no AREsp n. 961.360/SP, relator Ministro Lázaro Guimarães (Desembargador Convocado do TRF 5a Região), Quarta Turma, julgado em 7/11/2017, DJe de 13/11/2017.).

No mesmo sentido, os Tribunais de Justiça:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO DEDUZIDO NAS RAZÕES RECURSAIS. PREJUDICADO . REQUISITOS DO ART. 30, DA LEI FEDERAL N.º 9.514/1997 . PREENCHIMENTO. IMISSÃO NA POSSE DEVIDA. NULIDADE DOS PROCEDIMENTOS EXPROPRIATÓRIOS. MATÉRIA NÃO OPONÍVEL AO TERCEIRO ADQUIRENTE DE BOA-FÉ . AÇÃO ANULATÓRIA. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. NÃO OCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA . I ? Encontrando-se o recurso apto a receber julgamento de mérito, resta prejudicado o pedido de atribuição de efeito suspensivo à apelação deduzido nas próprias razões recursais. II ? Nos termos do art. 30, da Lei Federal n.º 9 .514/1997, após a retomada do imóvel pelo credor fiduciário, que consolidou a sua propriedade sobre o bem, e alienado o imóvel em leilão extrajudicial, faz jus o adquirente, após transcrita a escritura pública de compra e venda no Cartório de Registro de Imóveis, a imissão na posse. III ? As matérias referentes a supostas nulidades referentes ao leilão extrajudicial não podem ser deduzidas contra o terceiro arrematante de boa-fé, estranho à relação jurídica estabelecida entre o credor fiduciário e o devedor fiduciante. IV ? Malgrado a ação anulatória do leilão extrajudicial proposta pelo apelante possua o condão de, em tese, afetar os atos expropriatórios praticados pela instituição financeira, não há que se cogitar conexão das ações, porquanto não possuem as mesmas partes, pedido e causa de pedir (art. 55, do CPC), tampouco há relação dependência do julgamento de uma em relação à outra (prejudicialidade externa) . V ? Assim, em ação anulatória ajuizada em desfavor de terceiro, não deve prejudicar o trâmite da ação de imissão na posse intentada pelo atual proprietário do imóvel; isso porque a demanda anulatória do ato de transferência do domínio não pode afetar a pretensão do proprietário de boa-fé e sem posse. VI - Ad argumentandum tantum, insofismável que eventual procedência da ação anulatória redundará na conversão da obrigação em perdas e danos, sem efeitos sobre a direitos de propriedade do terceiro arrematante de boa-fé. VII ? Desprovido o apelo, impositiva a majoração da verba honorária sucumbencial, em grau recursal, consoante art. 85, § 11, do CPC, ressalvadas as disposições do art . 98, § 3º, do mesmo diploma processual. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA. (TJ-GO 50163555220238090168, Relator.: DESEMBARGADOR LUIZ EDUARDO DE SOUSA - (DESEMBARGADOR), 9ª Câmara Cível, Data de Publicação: 05/07/2024)EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE. IMÓVEL ADQUIRIDO EM LEILÃO EXTRAJUDICIAL. PROVA DA PROPRIEDADE . IMISSÃO DO AUTOR NA POSSE DO IMÓVEL. POSSIBILIDADE. DISCUSSÃO SOBRE A NULIDADE DO LEILÃO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA . IRRELEVÂNCIA. TAXA DE OCUPAÇÃO DO IMÓVEL. CABIMENTO. -
A ação de imissão de posse constitui via adequada para que o adquirente do imóvel, proprietário, obtenha a posse do bem - O adquirente do imóvel arrematado em leilão extrajudicial, após transcrita a escritura pública de compra e venda no Cartório de Registro de Imóveis, tem direito à imissão na posse do bem, consoante determina o art . 37, § 2º, do Decreto-Lei n. 70/66 - As alegações de prejudicialidades externas, que visam à anulação do leilão, não podem interferir nos legítimos direitos do terceiro adquirente de boa-fé
- A taxa de ocupação, prevista no artigo 38 do Decreto lei 70/66 determina que há possibilidade de fixação desde o registro da arrematação até a imissão do arrematante na posse do imóvel. (TJ-MG - AC: 10000170605158002 MG, Relator.: Luiz Artur Hilário, Data de Julgamento: 22/03/2022, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/03/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE. IMÓVEL ADQUIRIDO POR MEIO DE ARREMATAÇÃO EM LEILÃO EXTRAJUDICIAL PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. DOCUMENTAÇÃO QUE ATESTA A PROPRIEDADE DO BEM . SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INCONFORMISMO DA PARTE RÉ. Preliminares rejeitadas. A ação de imissão na posse funda-se nos direitos de propriedade e de sequela que lhe são inerentes, tendo por finalidade a investidura na própria posse, firmada no domínio sobre o imóvel .
A imissão na posse dos arrematantes do imóvel é assegurada pelo artigo 37, § 2º do Decreto 70/66; além do artigo 30 da Lei 9.514/97, bem como pelo artigo 1.228, do Código Civil. Possíveis nulidades ocorridas no leilão extrajudicial e direito de retenção envolvendo o imóvel objeto da demanda petitória não podem ser opostas em face dos arrematantes, o qual, na condição de terceiro de boa-fé, adquiriram legitimamente a propriedade do credor hipotecário e, por conseguinte, tem direito a ser imitido na posse do bem
. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-RJ - APELAÇÃO: 00309981820218190031, Relator.: Des(a). LUIZ EDUARDO C CANABARRO, Data de Julgamento: 29/11/2022, NONA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/12/2022)

Por fim, A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que
"o bem de família legal, previsto na Lei nº 8.009 /90, não gera inalienabilidade, possibilitando a sua disposição pelo proprietário, inclusive no âmbito de alienação fiduciária, em que a propriedade resolúvel do imóvel é transferida ao credor do empréstimo como garantia do adimplemento da obrigação principal assumida pelo devedor"
(EREsp 1.559.370/DF, Relator Ministro MOURA RIBEIRO , SEGUNDA SEÇÃO, DJe de 6/6/2023
).

Confira-se ainda:

DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REVISÃO CONTRATUAL, NULIDADE DO PROCEDIMENTO EXPROPRIATÓRIO E IMPENHORABILIDADE DE BEM DE FAMÍLIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto contra decisão que negou provimento ao agravo em recurso especial, mantendo a inadmissão do recurso especial com base nas Súmulas n. 5, 7, 83 e 568 do STJ e 282 e 356 do STF.
2. Ação anulatória de consolidação de propriedade de imóvel, em que se discute a aplicação da teoria da onerosidade excessiva, a violação do artigo 26-A, § 2º, da Lei n. 9.514/1997 e a penhorabilidade do imóvel alienado fiduciariamente.
II. Questão em discussão 3. Consiste em saber se a teoria da onerosidade excessiva pode ser aplicada em razão de mudança na vida pessoal e econômica da agravante. 4. A questão também envolve o exame da nulidade do procedimento expropriatório - ante as tentativas frustradas de renegociação e a ausência de devida comunicação quanto à consolidação do imóvel - e a análise da penhorabilidade do imóvel alienado fiduciariamente. III. Razões de decidir. 5. O Tribunal de origem concluiu que não houve alteração das balizas contratuais que justificasse a aplicação da teoria da onerosidade excessiva, estando em consonância com a jurisprudência do STJ. 6. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem interpretação de cláusulas contratuais e revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmulas n. 5 e 7 do STJ). 7. O recurso especial que não impugna fundamento do acórdão recorrido suficiente para mantê-lo não deve ser admitido, a teor da Súmula n. 283/STF. 8. Ausente o enfrentamento da matéria pelo acórdão recorrido, inviável o conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento. Incidência das Súmulas n. 282 e 356 do STF.
9. "Não se reconhece a impenhorabilidade do bem de família quando o devedor fiduciante aliena fiduciariamente o bem, que sabidamente era de residência familiar, por caracterizar comportamento contraditório e que fere a ética e a boa-fé das relações negociais" (AgInt no REsp n. 1.949.053/TO, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 25/9/2023, DJe de 27/9/2023).
IV. Dispositivo e tese 10. Agravo não provido. Tese de julgamento: "1. A teoria da onerosidade excessiva não se aplica sem alteração das balizas contratuais. 2. A interpretação de cláusulas contratuais e a revisão de matéria fático-probatória é vedada em recurso especial. 3. A falta de impugnação específica no recurso especial de fundamento do acórdão recorrido suficiente para mantê-lo caracteriza deficiência na fundamentação. 4. A ausência de enfrentamento da matéria pelo acórdão recorrido impede o conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento.
5. A alienação fiduciária de bem de família afasta o reconhecimento de sua impenhorabilidade".
Dispositivos relevantes citados: não há. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 1.340.589/SE, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 23/4/2019; STJ, AgInt no REsp n. 1.514.093/CE, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 25/10/2016; STJ, AgInt no REsp 1.949.053/TO, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 25.09.2023; STJ, AgInt no AREsp 2.138.623/DF, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 04.12.2023. (AgInt no AREsp n. 2.624.156/PE, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 16/12/2024, DJEN de 19/12/2024.)

Destarte, a tese de impenhorabilidade do bem de família não é oponível em ação de imissão na posse fundada na consolidação da propriedade decorrente de alienação fiduciária de imóvel.

Por todo o exposto, conheço e
nego provimento
ao recurso, para manter na íntegra a sentença objurgada.

Na forma do art.85,§11, do Código de Processo Civil, majoro de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) os honorários advocatícios fixados na sentença.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.